Tribunal: TJMT
Processo: 1014574-23.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014574-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUDMYLA ALVES VIDAL REIS - CPF: 029.760.911-45 (ADVOGADO), C. M. D. P. T. - CPF: 015.276.901-30 (AGRAVANTE), G. M. D. P. T. - CPF: 116.047.041-36 (AGRAVANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), EDERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 020.167.311-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1014574-23.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:
C. M. D. P. T. e G. M. D. P. T. (menores representadas)

AGRAVADO:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO. TEMA 1.417 DO STF. FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO NACIONAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por menores representadas por seu genitor contra decisão que determinou o sobrestamento de ação indenizatória ajuizada em face de companhia aérea, com fundamento no Tema nº 1.417 do Supremo Tribunal Federal. As agravantes sustentam que a controvérsia decorre de manutenção não programada da aeronave, caracterizadora de fortuito interno, e requerem o afastamento da suspensão e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a controvérsia decorrente de manutenção não programada de aeronave se enquadra na matéria submetida à repercussão geral no Tema nº 1.417 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) estabelecer se é legítimo o sobrestamento do processo sem a demonstração da efetiva identidade entre o caso concreto e o paradigma vinculante invocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema nº 1.417 do Supremo Tribunal Federal possui objeto específico, restrito à responsabilidade civil do transportador aéreo por atraso, cancelamento ou alteração de voo decorrentes de fortuito externo ou força maior, não comportando ampliação indiscriminada para toda e qualquer demanda envolvendo transporte aéreo.

A suspensão nacional dos processos não opera de forma automática, exigindo a verificação concreta da identidade entre a matéria discutida nos autos e a controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal.

A manutenção não programada de aeronave configura, em princípio, falha operacional inerente à atividade empresarial da companhia aérea, caracterizando hipótese de fortuito interno.

O fortuito interno integra o risco da atividade econômica e, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não constitui, em regra, causa apta a afastar a responsabilidade do fornecedor de serviços.

A alegada orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração no ARE nº 1.560.244 reforça a interpretação restritiva do Tema nº 1.417 e a exclusão das hipóteses fundadas em fortuito interno de seu âmbito de incidência.

A aplicação automática de precedente sem exame das peculiaridades do caso concreto contraria o sistema de precedentes previsto no Código de Processo Civil, que exige fundamentação adequada e demonstração da pertinência da tese jurídica invocada.

A manutenção do sobrestamento por prazo indeterminado compromete a efetividade da prestação jurisdicional e viola o direito das partes à duração razoável do processo assegurado pelo art. 4º do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O sobrestamento fundado em tema de repercussão geral exige demonstração da efetiva identidade entre a controvérsia do processo e a matéria submetida ao Supremo Tribunal Federal.

A manutenção não programada de aeronave caracteriza, em princípio, fortuito interno e integra o risco da atividade econômica da companhia aérea.

O Tema nº 1.417 do Supremo Tribunal Federal restringe-se às hipóteses de atraso, cancelamento ou alteração de voo decorrentes de fortuito externo ou força maior.

A aplicação automática de precedente vinculante sem análise das particularidades do caso concreto é incompatível com o sistema de precedentes do Código de Processo Civil.

O sobrestamento indevido do processo afronta o direito à razoável duração do processo e à efetividade da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 99, § 3º, e 1.015, parágrafo único; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1.417 da Repercussão Geral; STF, ARE nº 1.560.244, embargos de declaração, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1014574-23.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:
C. M. D. P. T. e G. M. D. P. T. (menores representadas)

AGRAVADO:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C. M. D. P. T. e G. M. D. P. T., menores impúberes, devidamente representadas por seu genitor, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação indenizatória originária, que determinou o sobrestamento do feito com fundamento no Tema nº 1.417 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, sustentam, preliminarmente, o cabimento do recurso, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por se tratar de decisão interlocutória que determinou a suspensão do processo, ocasionando prejuízo ao regular prosseguimento da demanda. Alegam a tempestividade do recurso, considerando que a intimação da decisão ocorreu em 17/03/2026 e a interposição em 02/04/2026, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis.

Requerem, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, afirmando não possuírem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil.

No mérito, insurgem-se contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito, ao argumento de que houve aplicação automática e indevida do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal, sem a necessária análise das circunstâncias específicas do caso concreto. Sustentam que a controvérsia originária não versa sobre hipótese de fortuito externo ou força maior, mas sim sobre falha operacional da companhia aérea, consistente em manutenção não programada da aeronave, o que caracteriza fortuito interno e risco inerente à atividade econômica.

Aduzem que o Tema 1.417 possui objeto delimitado, restringindo-se às hipóteses de responsabilidade civil do transportador aéreo decorrentes de atraso, cancelamento ou alteração de voo por fortuito externo ou força maior, não abrangendo falhas operacionais.

Alegam, ainda, a existência de fato superveniente consistente na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração no ARE nº 1.560.244, em 10/03/2026, na qual teria sido esclarecido que situações fundadas em fortuito interno não se amoldam ao paradigma do Tema 1.417, reforçando a inaplicabilidade da suspensão ao caso concreto.

Defendem a ocorrência de distinguishing, sustentando que a manutenção de aeronave integra o risco da atividade econômica da companhia aérea, não configurando fortuito externo, razão pela qual não se justifica o sobrestamento do feito.

Afirmam, por fim, a presença dos requisitos para concessão da tutela recursal, destacando que o fumus boni iuris decorre da inaplicabilidade do Tema 1.417 ao caso concreto, enquanto o periculum in mora se evidencia na paralisação indefinida do processo, violando o direito à razoável duração do processo.

Ao final, requerem a concessão de efeito ativo para determinar o levantamento do sobrestamento e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o regular prosseguimento do feito originário.

A antecipação da tutela recursal foi deferida, determinando o prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito originário com fundamento no Tema nº 1.417 do Supremo Tribunal Federal, impondo-se, nesta sede recursal, a análise acerca da correção da aplicação do referido paradigma ao caso concreto.

A controvérsia posta a desate não envolve, propriamente, o exame da responsabilidade civil da companhia aérea, mas sim a verificação da legalidade da suspensão do processo, o que exige a análise da aderência entre a situação fática descrita nos autos e o alcance objetivo do tema de repercussão geral invocado.

O Tema nº 1.417 do Supremo Tribunal Federal possui objeto específico, voltado à definição do regime jurídico aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo nas hipóteses de atraso, cancelamento ou alteração de voo decorrentes de caso fortuito externo ou força maior. Trata-se, portanto, de controvérsia delimitada, cuja incidência não pode ser ampliada indistintamente a todas as demandas envolvendo transporte aéreo.

Nesse contexto, a suspensão nacional dos processos determinada em razão do reconhecimento da repercussão geral não possui caráter automático e irrestrito, sendo imprescindível a verificação da identidade entre a matéria discutida no processo e aquela submetida ao Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida extensão do alcance do precedente.

No caso concreto, conforme se extrai das razões recursais, o evento danoso decorre de manutenção não programada da aeronave, circunstância que, em princípio, se insere no âmbito das falhas operacionais da companhia aérea, configurando hipótese de fortuito interno.

A distinção entre fortuito interno e fortuito externo é relevante no âmbito das relações de consumo, uma vez que apenas este último possui aptidão, em determinadas hipóteses, para afastar a responsabilidade do fornecedor, ao passo que o fortuito interno integra o risco da atividade econômica desenvolvida.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”
, evidenciando-se que falhas operacionais, como a manutenção de aeronave, não se qualificam, em regra, como excludentes de responsabilidade.

Assim, a hipótese dos autos não se amolda, ao menos em juízo de cognição exauriente, ao objeto delimitado pelo Tema nº 1.417 do Supremo Tribunal Federal, o qual se restringe às situações de fortuito externo ou força maior, sendo inaplicável, portanto, a suspensão determinada na origem.

Ressalte-se, ainda, que a alegação de superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração no ARE nº 1.560.244, no sentido de esclarecer que situações fundadas em fortuito interno não se inserem no paradigma do Tema 1.417, reforça a conclusão pela inadequação da suspensão, na medida em que evidencia a necessidade de interpretação restritiva do alcance do referido tema.

A aplicação automática do precedente, sem a devida análise das particularidades do caso concreto, revela-se incompatível com o sistema de precedentes adotado pelo Código de Processo Civil, que exige fundamentação adequada e demonstração da pertinência da tese jurídica ao caso sob julgamento.

Ademais, a manutenção do sobrestamento implica a paralisação do processo por prazo indeterminado, em afronta ao disposto no art. 4º do Código de Processo Civil, segundo o qual “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito” , comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão agravada merece reforma, a fim de afastar o sobrestamento indevidamente determinado e possibilitar o regular prosseguimento do feito originário.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar o imediato levantamento do sobrestamento do processo originário, com o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026